Tribunal: TJSP
Processo: 1016835-91.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador – Lesões na coluna – Dúvida quanto ao grau de redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa atual, admitindo, porém, o liame ocupacional – Conversão do auxílio-doença previdenciário no 610.613.445-0 em seu homônimo acidentário, sem vantagem

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador – Lesões na coluna – Dúvida quanto ao grau de redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa atual, admitindo, porém, o liame ocupacional – Conversão do auxílio-doença previdenciário no 610.613.445-0 em seu homônimo acidentário, sem vantagem pecuniária – Procedência parcial da ação – Recurso provido em parte.